Tribunal: TJSP
Processo: 1002996-20.2018.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002996-20.2018.8.26.0358/50000, da Comarca de Mirassol, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, são embargados JAQUELINE DAIANE CALDEIRA LEITE
(JUSTIÇA GRATUITA), SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO SUPERIOR DE
MIRASSOL LTDA e UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002996-20.2018.8.26.0358/50000 -Voto no 48622
2
Voto no 48.622
Embargos de Declaração Cível no 1002996-20.2018.8.26.0358/50000
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargdos: Jaqueline Daiane Caldeira Leite, Sociedade Mantenedora de Ensino
Superior de Mirassol Ltda e Uniesp S/A
Comarca: Mirassol
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ESCLARECIMENTOS –
Explicitação das obrigações decorrentes do acolhimento da ação -
Embargos acolhidos sem modificação do julgado.
Trata-se de Embargos de Declaração ajuizados pelo Banco do Brasil S.A e
Jaqueline Daiane Caldeira Leite, extraídos dos autos da Ação de Obrigação de Fazer
cumulada com Indenização por dano moral, nos quais o Banco do Brasil S.A reclama
esclarecimento da parte que ficou condenado ao pagamento do dano moral, ao pagamento
do Fies. Questiona se a devolução da quantia seria por ambas ou por uma delas. O outro
Embargo, ajuizado pela autora vindica a mesma providência.
Este é o relatório.
As partes têm razão. O acórdão apresenta omissão a ser sanada.
O dano moral é de exclusiva responsabilidade da ré Uniesp S.A, pois foi ela
a causadora do dano. O descumprimento contratual é dela, devendo, portanto, responder
por esta condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002996-20.2018.8.26.0358/50000 -Voto no 48622
3
Como também a responsabilidade pela quitação do Fies é por conta da ré,
uma vez decorre do descumprimento contratual.
A devolução do que foi pago também é de competência da instituição de
ensino.
A suspensão do pagamento do Fies decorre naturalmente da admissão da
procedência da ação, não havendo necessidade de estabelecê-la. Porém, para que não paire
dúvida, é fixado que a autora está dispensada do pagamento do financiamento.
Contudo, o Banco do Brasil S.A deverá retirar do cadastro de mal pagadores
o nome da autora.
Acredito que, com estes esclarecimentos são sanados os vícios.
Isto posto, pelo meu voto, acolho os Embargos de Declaração.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator